Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 392 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 392, do Código de Processo Penal, não é obrigatória, sob pena de nulidade, a intimação pessoal dos réus de suas sentenças, quando eles tiverem respondido aos processos em liberdade e existirem nos autos advogados constituídos. A razão é simples: No processo penal, quem exerce a defesa plena dos réus são os advogados, sendo-lhes facultativa uma oportunidade de defesa própria, no interrogatório. Assim, uma vez intimados os advogados dos réus das sentenças a que responderam soltos, somente na hipótese de prejuízos, é que poderão ser devolvidos os prazos para recursos.

2. Ordem denegada.